Tribunal: TJMT
Processo: 1034051-84.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034051-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota Zero]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), IMAGEM DA TERRA PRODUCOESLTDA - ME - CNPJ: 03.966.585/0001-97 (APELADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), IMAGEM DA TERRA PRODUCOESLTDA - ME - CNPJ: 03.966.585/0001-97 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a necessidade de instrução probatória suplementar em
ação anulatória de relação jurídico-tributária
. Diante da insuficiência probatória para o correto enquadramento das atividades da empresa na lista de serviços da LC n. 116/2003, a decisão anulou a sentença de mérito, julgou prejudicados os recursos de apelação (principal e adesiva) e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial técnica.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (
i
) se a documentação já existente seria suficiente para julgamento do mérito; e (
ii
) se a atuação do Tribunal, ao anular a sentença e determinar nova instrução, é juridicamente válida.

III.

Razões de decidir:

3.

A controvérsia envolve a correta classificação das atividades desenvolvidas pela empresa autora na lista de serviços anexa à LC n. 116/2003, exigindo apuração fática e técnica especializada quanto à natureza econômica das operações documentadas.

4.

Diante da complexidade dos serviços descritos em extensa documentação contratual e fiscal, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para formação de juízo seguro sobre a incidência tributária do ISSQN.

5.

A atuação de ofício do Tribunal, com fundamento no poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, visa resguardar o devido processo legal substancial e a segurança jurídica, não se tratando de inovação processual, mas de providência necessária diante de evidente déficit probatório.

6.

A anulação da sentença e o reconhecimento da prejudicialidade dos recursos de apelação constituem medidas processualmente adequadas para assegurar a adequada instrução do feito e a futura entrega de prestação jurisdicional efetiva e congruente com o conjunto probatório integral.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É imprescindível a realização de prova pericial técnica para o julgamento de controvérsia que envolva a classificação de serviços prestados na lista anexa à LC nº 116/2003, quando a documentação se revelar insuficiente à correta subsunção jurídica. 2. É legítima a anulação da sentença e o reconhecimento da prejudicialidade dos recursos de apelação, com retorno dos autos à origem, quando verificado vício de instrução que comprometa o julgamento de mérito.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pela
IMAGEM TERRA PRODUÇÕES LTDA.
contra decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a impossibilidade de julgamento do mérito recursal, julgando prejudicadas a apelação do Município de Cuiabá e a apelação adesiva proposta pela empresa agravante, anulando a sentença proferida nos autos e determinando o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de perícia técnica destinada a esclarecer a natureza das atividades efetivamente desempenhadas pela autora e seu adequado enquadramento na lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, prosseguindo-se, em seguida, com novo julgamento da demanda.

Aduz que o Município de Cuiabá alegou, de forma equivocada, que a agravante teria se declarado como prestadora de serviços de cinematografia, quando, na realidade, a autora se identificou como prestadora de serviços cinematográficos, o que difere dos referidos serviços de cinematografia, na medida em que a produção cinematográfica envolve atividades como o planejamento do filme a ser produzido, a contratação de elenco, a locação de espaços para filmagem, entre outras.

Assevera que, na petição inicial, restou expressamente indicado o enquadramento da atividade econômica da autora, registrada sob os CNAEs n. 59.11-1/99 –
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
– e CNAE n. 59.12-0/99 –
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
, razão pela qual, em nenhum momento, foi declarado que a autora prestava serviços de cinematografia.

Afirma que, ao contrário do alegado pela requerida, o contrato de prestação de serviço n. 007/2013, bem como as notas fiscais de Id. n. 15780779 e 15780785, apenas confirmam a prestação de serviços cinematográficos, inexistindo qualquer elemento que indique a realização de serviços enquadráveis como cinematografia. Ressalta, ademais, que a requerida não foi capaz de identificar quais serviços efetivamente prestados teriam descaracterizado a atividade como produção de serviços cinematográficos, a ponto de justificar sua inclusão no item 13.01 da lista de serviços, cuja exigibilidade é vedada.

Argumenta que não prospera a alegação de que a própria autora teria indicado o item 30.05 da lista de serviços – correspondente a
serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas
– no momento da emissão das notas fiscais, uma vez que, com o veto presidencial ao item 13.01 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, ocorrido em 2013, bem como a supressão do item 13.1 do Código Tributário Municipal n. 043/1977, a própria requerida passou a vincular, de forma unilateral, o item 30.05 ao CNPJ da empresa em seu cadastro interno, o que, segundo sustenta, não corresponde à atividade efetivamente desempenhada pela autora.

Sustenta que, diante da existência de veto presidencial ao item 13.01 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, não mais subsiste o entendimento de que a mera encomenda da produção de tais serviços ensejaria a incidência do ISSQN, sob pena de configurar indevida atuação do Poder Judiciário ao reconhecer a tributação em hipótese expressamente afastada pelo Chefe do Poder Executivo, razão pela qual, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, restam improcedentes as alegações da requerida.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e, por conseguinte, dado provimento ao recurso de apelação adesiva interposto pela ora agravante.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando, em síntese:

i)

A necessidade de manutenção da decisão monocrática agravada, sob o argumento de que a controvérsia posta nos autos não se limita à mera interpretação de dispositivo legal, mas envolve a correta classificação de serviços para fins de incidência do ISSQN, matéria de índole complexa, que demanda análise técnica especializada para adequada subsunção dos fatos à norma tributária;

ii)

Que não se trata de perícia meramente documental de baixo custo, como alegado pela agravante, mas de prova técnica destinada a examinar extensa documentação, composta por mais de 550 páginas de notas fiscais e contratos, com o objetivo de apurar a real natureza econômica das operações realizadas pela autora e seu adequado enquadramento técnico-jurídico na lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003;

iii)

Que, dada a complexidade do objeto contratado, a forma de execução dos serviços, bem como a necessária correspondência entre a descrição constante das notas fiscais emitidas e a atividade efetivamente prestada, é imprescindível o conhecimento técnico especializado, que excede a capacidade de apuração por simples análise jurídica documental, exigindo formação específica em produção audiovisual ou contabilidade fiscal aplicada ao setor; e

iv)

Por fim, afirma que a decisão agravada não apenas encontra respaldo legal, como também se revela prudente e necessária, sendo certo que a agravante, ao interpor o presente agravo interno, busca indevidamente afastar uma etapa instrutória essencial ao esclarecimento da controvérsia fática, pretendendo a resolução da demanda com base em interpretação unilateral dos documentos, em prejuízo da amplitude e segurança jurídica que somente a prova pericial pode oferecer.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por ocasião da emissão de parecer nos autos para apreciação das apelações interpostas, consignou a ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 301161367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito
proposta pela
Imagem da Terra Produções Ltda. – ME
em face do
Município de Cuiabá
,
tendo por objeto a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à prestação de serviços cinematográficos, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do ISSQN incidente sobre referidas atividades, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos, seja na condição de contribuinte direto, seja sob o regime de substituição tributária, no período compreendido entre 1º/10/2013 até a data do ajuizamento da ação, incluindo também eventuais exações exigidas no curso do processo (Inicial, Id. 298258862).

A empresa Imagem da Terra Produções Ltda. – ME sustenta a inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Cuiabá, ao argumento de que exerce, conforme objeto social e registros no cadastro da Receita Federal, atividades de produção, distribuição e pós-produção cinematográfica, classificadas nos códigos CNAE n. 59.11-1-99 e n. 59.12-0-99, sendo que as notas fiscais juntadas aos autos comprovam de forma inequívoca a prestação de serviços estritamente relacionados ao setor cinematográfico.

Alega, ainda, que, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003 e em razão do veto presidencial ao item 13.1 da lista anexa, as atividades cinematográficas deixaram de ser previstas como hipóteses de incidência do ISSQN, de modo que os serviços por ela prestados não configuram fato gerador do tributo municipal, sendo, portanto, indevida a exigência fiscal imposta pelo ente público.

As partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 298260369).

O Município de Cuiabá manifestou-se pela dispensa da produção de provas (Id. 298260371).

Por sua vez, a empresa Imagem da Terra Produções Ltda. – ME requereu a realização de prova pericial técnico-contábil, com o objetivo de demonstrar que as notas fiscais emitidas se referem à prestação de serviços cinematográficos não incluídos na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, razão pela qual não haveria fato gerador do ISSQN (Id. 298260373).

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e condenar o ente municipal à restituição dos valores indevidamente recolhidos, fundamentando-se no entendimento de que, a partir da análise da documentação acostada aos autos, restou comprovado que a empresa se limita a exercer atividades de produção, gravação e edição de vídeos, não se enquadrando nas hipóteses previstas no item 35.01 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003:

[...] Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado pela Autora o destaque do ISS diretamente da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, conforme documento de ID nº 15780785 e seguintes, dos anos de 2013/2018, nos quais consta, por exemplo, “
produção de 1 (um) Programa Jornalístico ‘Assembleia Notícias’ com duração de 60” (sessenta) segundos
”.

Em sede de Contestação (Id nº 17115142), o Município de Cuiabá alega que a parte Autora prestou serviços concernentes à serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas, o que acarretaria na incidência do ISS (item 35.01 da Lei Complementar nº 116/2003).

Todavia tal alegação não merece prosperar, uma vez que, ao que se observa na documentação acostada, mormente pelo documento de Id nº 17115560, a empresa Requerente apenas exerce as funções de produção, gravação e edição de vídeos, não havendo atividades que se enquadram no referido item da Lei Complementar nº 116/2003.

Logo, não poderia o Município de Cuiabá exigir o recolhimento do ISS sobre as atividades prestadas pela parte Autora, uma vez que, como fundamentado acima, suas atividades não se enquadram nas hipóteses previstas na legislação em comento.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, julgo procedente os pedidos vindicados, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária sobre a prestação de serviços cinematográficos e a inexigibilidade do ISSQN, bem como para condenar o Requerido a restituir à Autora todas as quantias recebidas, seja diretamente ou em regime de substituição tributária, no período de 01.10.2013 até a presente data e as que forem retidas na fonte no decorrer do processo, no que tange à cobrança de ISSQN sobre serviços cinematográficos, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, por ser tratar de natureza tributária, contados a partir da publicação da sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. [...]. (Sentença, Id. 298260388).

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação contra a sentença supracitada (Id. 298260390).

Por sua vez, Imagem da Terra Produções Ltda. – ME interpôs apelação adesiva (Id. 298260395).

Em decisão monocrática, chamou-se o feito à ordem para reconhecer que o litígio não se restringe à interpretação de normas legais, mas exige apuração técnica quanto à natureza dos serviços efetivamente prestados pela empresa autora, inviabilizando, assim, o julgamento do mérito recursal sem prévia instrução probatória.

Diante disso, julgou prejudicadas a apelação interposta pelo Município de Cuiabá e a apelação adesiva da empresa autora, anulou a sentença proferida nos autos e determinou o retorno do feito ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia técnica destinada a esclarecer a natureza das atividades desenvolvidas pela autora e seu enquadramento na lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, prosseguindo-se, posteriormente, com novo julgamento da demanda.
Trata-se da decisão ora agravada
.

2.

Análise do agravo interno
:

A controvérsia posta em exame diz respeito ao enquadramento das atividades efetivamente desempenhadas pela empresa Imagem da Terra Produções Ltda. – ME na lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, a fim de definir a incidência ou não do ISSQN.

O Município de Cuiabá, ora agravado, sustenta que as atividades se amoldam ao item 35.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

Por sua vez, a sentença afastou tal hipótese, entendendo que se trata de atividade não prevista em lei em razão do veto presidencial ao item 13.1, o que afastaria a incidência do ISSQN.

Todavia, o exame do conjunto probatório constante dos autos revela que a controvérsia não se limita à subsunção direta de fatos a normas jurídicas abstratas, mas demanda, de forma inequívoca,
atividade instrutória técnica especializada
, voltada à elucidação da
natureza concreta das atividades desenvolvidas pela empresa agravante
, para fins de correto
enquadramento tributário no âmbito do ISSQN
.

Com efeito, verifica-se a existência de documentação extensa, composta por mais de 550 páginas de notas fiscais e contratos, cujos conteúdos revelam descrições variadas de serviços prestados, algumas com potencial de incidência em distintos subitens da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, inclusive em relação ao controvertido item 13.01 (vetado) e ao item 35.01, indicado pelo Município de Cuiabá.

Nessa perspectiva, não é possível, com segurança jurídica, fixar o correto enquadramento tributário da atividade com base exclusiva na análise documental, sendo imprescindível a produção de prova pericial técnica, apta a apurar a efetiva natureza econômica das operações realizadas pela empresa agravante para firmar o seu correspondente enquadramento normativo.

Ressalte-se que a empresa agravante, em sede de instrução, requereu expressamente a produção de prova pericial, com o objetivo de demonstrar que suas atividades não se subsumem às hipóteses legais de incidência do ISSQN.

Entretanto, o Juízo de origem deixou de apreciar o requerimento, optando por proferir sentença com fundamento exclusivo na prova documental existente, sem formação de conjunto probatório robusto e completo.

Não se configura, no entanto, situação de
cerceamento de defesa
, uma vez que a sentença favoreceu a parte que postulou a prova técnica. O que se evidencia é um
déficit probatório relevante
, que
inviabiliza o julgamento do mérito recursal
, seja para acolher o apelo do Município, reconhecendo o enquadramento no item 35.01, seja para rejeitá-lo, mantendo-se a tese da incidência em item vetado.

A apreciação da controvérsia sem a produção da prova pericial indispensável implicaria violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da segurança jurídica, além de afrontar o artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado, inclusive em grau recursal, o poder-dever de determinar, de ofício, a realização das provas necessárias à formação de seu convencimento.

O exercício desse poder instrutório de ofício pelo Tribunal, no caso, não configura inovação processual indevida, mas decorre da obrigação institucional de zelar pela adequada instrução do feito, especialmente quando se constata que a prova existente é manifestamente insuficiente para a solução do mérito da demanda.

Trata-se, portanto, de hipótese excepcional que autoriza o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para a realização da prova pericial indispensável, voltada à apuração da real natureza das atividades desempenhadas pela empresa agravante e seu correto enquadramento tributário.

Diante desse cenário, revela-se acertada a decisão monocrática que, no exercício do juízo de ofício, reconheceu a impossibilidade de apreciação do mérito das apelações interpostas, as quais foram, por conseguinte, julgadas prejudicadas, com a anulação da sentença proferida nos autos e a determinação de retorno do feito à origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução processual para a produção da prova pericial requerida, prosseguindo-se, após sua realização, com o novo julgamento da causa pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025